Tribunal: TJBA
Processo: 8067940-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067940-90.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: RENILZA DOMINGAS SANTANA

Advogado(s)
:
BRASILINO GOMES DE SALES, JORGE ANTONIO PINHEIRO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. TEMA 1061/STJ. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067940-90.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A.,
e como apelada
RENILZA DOMINGAS SANTANA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.